Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-06.2021.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001205-06.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JEFERSON PEREIRA DE JESUS - CPF: 022.097.421-70 (RECORRENTE), SERGIO DENIS CORREA - CPF: 384.379.701-30 (VÍTIMA), ALACIR JOELCIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 616.146.291-53 (VÍTIMA), SD PM RONILDO (ASSISTENTE), SD PM LOPES (ASSISTENTE), ASP OF PM EVANDRO (ASSISTENTE), SD PM GILDER (ASSISTENTE), ALESSANDRO CANDIDO DA SILVA - CPF: 534.082.331-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – AFASTAMENTO DOS CRIMES CONEXOS – OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– ACOLHIMENTO – ACUSADO JÁ PROCESSADO E CONDENADO PELOS FATOS EM OPORTUNIDADE ANTERIOR – CRIMES CONEXOS AFASTADOS – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO
– TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
IN DUBIO PRO SOCIETATE

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes da autoria delitiva, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia, especialmente porque não evidenciada de forma irrefutável a tese defensiva.

Deve ser afastada a pronúncia do acusado pelos crimes conexos ao crime de homicídio qualificado se já foram devidamente apurados e julgados em outro processo criminal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Jeferson Pereira de Jesus
contra a decisão
proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1001205-06.2021.8.11.0042, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, inciso V, c/c o art. 14, inciso II do CP) e pela prática dos crimes previstos nos art. 351, §1º, c/c art. 14, II, todos do CP, e arts. 14 e 16, III, ambos da Lei n. 10.826/03.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando, preliminarmente, o afastamento da pronúncia pela prática dos crimes previstos nos art. 351, §1º, c/c art. 14, II, todos do CP, e arts. 14 e 16, III, ambos da Lei n. 10.826/03, tendo em vista que o acusado já foi processado e condenado por tais delitos em outra ação penal. No mérito, busca a desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/03) (Id. 216225480).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo acolhimento da preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (Id. 216225484).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 216225486).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso (Id. 226366699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 25 de abril de 2014, por volta das 4h10min, próximo à avenida do Moinho, em Cuiabá/MT, o recorrente
Jefferson Pereira de Jesus
, em unidade de desígnio com terceiro não identificado, para assegurar a impunidade de outros crimes, tentou matar os policiais militares Sergio Denis Correa e Alacir Joelcio de Oliveira Nascimento Júnior, somente não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“(...) Ressai dos autos que chegou ao conhecimento das autoridades competentes que no dia 25 de abril de 2014 haveria uma tentativa de implodir os muros da Penitenciária do Estado – PCE, com a finalidade de promover a fuga de detentos, especialmente do presidiário conhecido como Carlinhos.

Diante destas informações, viaturas da Polícia Militar se posicionaram nas imediações do referido ergástulo público e aguardaram a ocorrência de movimentações suspeitas.

Por volta das 04h00min, policiais militares visualizaram a aproximação de três veículos pick-ups, um VW GOL, cor prata, placa NPP 4558, e uma motocicleta, oportunidade em que os militares tentaram abordá-los, contudo, todos empreenderam fuga rapidamente.

Em seguida, a Polícia Militar iniciou uma perseguição aos suspeitos, todavia, com a exceção do veículo VG GOL prata, placa NPP 4558, todos conseguiram dispersar e despistar a Polícia.

Durante a perseguição, o motorista do veículo GOL, ao tentar adentrar a estrada do Moinho, fez uma manobra arriscada e saiu da pista, perdendo o controle do veículo.

Com o veículo já parado, o indiciado JEFFERSON PEREIRA DE JESUS, bem como o seu comparsa até então não identificado, efetuaram disparos de arma de fogo na direção dos policiais militares, somente não logrando êxito em acertar os militares por erro de pontaria.

Ato contínuo, percebendo que estava em desvantagem, pois o número de militares era bem superior, JEFFERSON desceu do veículo e se rendeu, afirmando que era um refém. O seu comparsa, todavia, embrenhou-se na mata e conseguiu fugir.

O crime de tentativa de homicídio foi praticado com a finalidade de assegurar a impunidade dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito, porte ilegal de artefato explosivo, tentativa de fuga de pessoa presa e receptação dolosa de arma de fogo de uso restrito, os quais já foram objeto de denúncia no bojo da ação penal n° 10383-40.2014.811.0042.(...)
” (Id. 216225407).

Diante de tais fatos, o recorrente foi denunciado pela prática do crime
de homicídio tentado, e após a instrução processual, o magistrado o pronunciou pela prática dos crimes previstos nos art. 121,§ 2º, inciso V; art. 351, §1º, c/c art. 14, II, todos do CP, e arts. 14 e 16, III, ambos da Lei n. 10.826/03.

Irresignada, a defesa suscitou,
preliminarmente
, a necessidade de reforma da decisão quanto à pronúncia do acusado pelos crimes
previstos nos art. 351, §1º, c/c art. 14, II, todos do CP, e arts. 14 e 16, III, ambos da Lei n. 10.826/06, tendo em vista que ele já foi processado e condenado por tais delitos na ação penal n. 0010383-40.2014.811.0042, de modo que a sentença de pronúncia incorreu em
bis in idem
.

Com razão a defesa.

Segundo consta, o acusado Jeferson foi processado e condenado nos autos n.
0010383-40.2014.811.0042, cuja sentença foi reformada em segunda instância, sob minha relatoria, ocasião em que foi imposta a pena de 4 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias multa pela prática dos crimes de promoção de fuga qualificada tentada (CP, art. 351, § 1º c/c o art. 14, inciso II), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte ilegal de artefato explosivo (art. 14, caput, no art. 16, caput, e no art. 16, parágrafo único, III, da Lei n. 10.826/2003).

Na ocasião do recebimento do recurso interposto naqueles autos, constatei a presença de pedido do Ministério Público para que fosse encaminhada cópia dos autos à 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para averiguar eventual ocorrência do crime de homicídio, no entanto, não havia informações a respeito da e
xistência de procedimento instaurado perante aquela unidade jurisdicional em relação a
Jeferson Pereira de Jesus
.

Desse modo, converti o feito em diligência para esclarecer se havia sido cumprida a determinação de envio de cópia dos autos ao juízo competente para apurar possível cometimento de crime doloso contra vida, o que culminou no oferecimento da denúncia nos presentes autos apenas em relação ao crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 1º, inciso V).

Todavia, ao apresentar as alegações finais, a despeito do narrado na inicial acusatória e da prévia existência de processo para a apuração dos crimes conexos, o Ministério Público pugnou pela pronúncia do acusado não apenas pelo crime de homicídio qualificado como também pelos crimes
de promoção de fuga qualificada tentada (CP, art. 351, § 1º c/c o art. 14, inciso II), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte ilegal de artefato explosivo (art. 14, caput, no art. 16, caput, e no art. 16, parágrafo único, III, da Lei n. 10.826/2003).

Em sequência, em conformidade com as alegações finais do Ministério Público, o magistrado pronunciou o acusado Jeferson por todos os delitos, incorrendo, como aduzido pela defesa, em ofensa ao princípio do
non bis in idem
.

Dessa forma, considerando que o acusado já foi condenado pela prática dos crimes conexos ao crime de homicídio qualificado tentado, decorrentes dos fatos narrados na inicial acusatória, inclusive estando em cumprimento de pena (Executivo n. 0006105-25.2016.8.11.0042) é necessária a reforma da sentença de pronúncia nos moldes requeridos preliminarmente pela defesa, em observância a coisa julgada material e ao princípio do
non bis in idem
.

Assim,
acolho a preliminar suscitada

pela defesa
, para afastar a pronúncia do acusado quanto aos crimes previstos no art. 351, § 1º c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, e nos art. 14,
caput
e no art. 16,
caput
, e parágrafo único, III, da Lei n. 10.826/2003, e passo à análise do mérito.

Inconformada com a pronúncia do acusado, a defesa postula a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, V, c/c art. 14, II) para o crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003), argumentando que não ficou demonstrada a intenção do réu em matar os policiais.

Ab initio
, conveniente ressaltar que a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva para que os fatos sejam submetidos ao Júri Popular, conforme previsão expressa do art. 413 do Código de Processo Penal.

No que se refere à materialidade, o auto de prisão em flagrante delito (Id.
216225378 - Pág. 21), Boletim de Ocorrência (Id. 216225379 - Pág. 9), laudo pericial (Id. 216225381 - Pág. 32) e termos de depoimento em fase de inquérito e em juízo não deixam dúvidas quanto à ocorrência do delito.

Igualmente, quanto à autoria delitiva, as declarações das testemunhas na fase inquisitiva, confirmadas em juízo, evidenciam indícios suficientes de que o réu assumiu o risco de acertar as vítimas, o que não se consumou por circunstâncias alheias.

Imperioso destacar, a princípio, que o propósito homicida do agente, pela sua própria natureza subjetiva, é de difícil comprovação, sobretudo quando não admitido pelo réu, de modo que deve ser extraído das circunstâncias que delinearam os fatos criminosos.

Na hipótese, em seu interrogatório judicial, o acusado permaneceu em silêncio.

Por outro lado, a vítima
Sérgio Denis Correia
, Policial Militar, tanto em fase de inquérito como em juízo, narrou como os fatos ocorreram, confirmando os disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado, nos seguintes termos:

“(...)
declarou que na noite dos fatos estavam de sobreaviso a respeito de uma possível ação criminosa para libertar um preso da PCE. Afirmou, ainda, que, por volta das 03h00min, encostaram alguns carros na frente da penitenciária. A vítima narrou que, ao avistarem as viaturas policiais, os envolvidos empreenderam fuga, momento em que se deu início a perseguição, sendo que na altura do mercado Atacadão os ocupantes do veículo Gol tiveram que descer do veículo, momento em que efetuaram disparos contra a viatura policial em que estavam Sérgio Denis Correa e Alacir Joelcio. Um dos autores do fato conseguiu escapar e JEFERSON PEREIRA DE JESUS caiu ao solo, sendo detido pelos policiais.
Contou que JEFERSON PEREIRA DE JESUS num primeiro momento alegou que era refém do grupo. Todavia, a vítima viu quando o acusado efetuou disparos contra os ocupantes da viatura”
(Transcrição retirada da sentença, Id. 216225470).

No mesmo sentido foi o depoimento do policial
Alacir Joelcio Junior
, que participou da ocorrência:

“declarou que os indivíduos ocupantes do veículo Gol, que estava em fuga, colidiram com o muro do mercado Atacadão, razão pela qual tiveram que abandonar o automóvel, momento em que um deles conseguiu foragir e JEFERSON PEREIRA DE JESUS foi preso em flagrante. A vítima contou também que foram encontrados armas e explosivos com o acusado, que atirou na direção da guarnição.”
(Transcrição retirada da sentença, Id. 216225470).

A vítima
Ronildo Pereira dos Santos
, também policial militar, ouvido em juízo, disse não ter presenciado o momento dos dispatos, mas confirmou a apreensão do armamento.

Logo, conquanto a defesa afirme que não há provas de que o réu agiu com
animus necandi
, certo é que existem indicativos suficientes da ocorrência dos fatos delineados na denúncia, o que possibilita a admissão da acusação e demanda a pronúncia do réu para ser julgado pela Corte Popular.

Como já ressaltado, n
esse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares no Tribunal do Júri, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um juízo fundado de suspeita das imputações, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma moderada, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que o réu é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Nesse contexto, a desclassificação para delito diverso daqueles de competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de
cristalina certeza
quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida, ou seja, quando existirem provas que evidenciem de plano a ausência do
animus necandi
, sem necessidade de avaliação aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas, o que não ocorre na hipótese.

Assim, entendo que não há como acolher o pedido defensivo, tendo em vista a existência de indícios suficientes de que o acusado agiu com dolo, ainda que eventual, de atentar contra a vida das vítimas, apenas não concretizando o feito por circunstâncias alheias a sua vontade, de modo que deve ser mantida a decisão de pronúncia para que eventuais incertezas sobre o caso sejam remetidas à Corte Popular, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente do conjunto probatório e, em última instância, o julgamento da causa, por força de mandamento constitucional.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – DENÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO [ERRO NA EXECUÇÃO COM RESULTADO DUPLO] – DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A PRONÚNCIA DO RECORRIDO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – NECESSÁRIA SUBMISSÃO DO CASO AO ÓRGÃO JULGADOR COMPETENTE – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO PARA PRONUNCIAR O RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA. I
. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, no estágio processual relativo à decisão de pronúncia, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, pois, nesta fase, a incerteza da prova não beneficia o réu.
Na hipótese concreta, ao contrário do consignado pelo magistrado singular, nota-se que não há comprovação inequívoca e cristalina da ausência do dolo de matar.
Portanto, havendo nos autos elementos antagônicos e versões conflitantes acerca do animus do réu, deve a divergência ser apreciada pelo Tribunal do Júri, sob pena de se subtrair indevidamente a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional
.II. Recurso ministerial provido. Réu pronunciado nos termos da exordial acusatória.
(N.U 0006247-44.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 15.7.2022) – negritei.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DO ANIMUS NECANDI DO RECORRENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – 2. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – TESE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. A desclassificação do crime de homicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate.

2.
Diante da falta de provas seguras de que o recorrente desistiu voluntariamente dos atos inicialmente almejados, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, em decorrência dos princípios constitucionais previstos no art. 5º, XXXVIII, alíneas c e d da Constituição Federal, que estabelece a soberania dos veredictos e a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Recurso desprovido
” (TJMT – RESE n. 0005804-93.2007.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 11.9.2022) – negritei.

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
apenas para acolher a preliminar suscitada pela defesa e afastar a pronúncia do acusado quanto aos crimes
previstos nos art. 351, §1º, c/c art. 14, II, todos do CP, e arts. 14 e 16, III, ambos da Lei n. 10.826/03, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024